Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da autora para condenar as rés ao pagamento solidário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e a devolver o importe de R$ 81.643,61 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Não evidenciado qualquer vício passível de correção por meio dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição.
4. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.